Tribunal: STJ
Processo: 0169947-15.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2652732 - RJ(2024/0182288-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: DIOGO PISTONO VITALINO - RJ152506
FABIO DA COSTA FERREIRA JUNIOR - RJ120063
DAVID AZULAY - RJ176637
SAMUEL AZULAY - RJ186324
MOÍSE EPHRAIM AZULAY - RJ233269
AGRAVADO
: HILDA CARLA COELHO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. OMISSÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CLÁUSULA DE
COPARTICIPAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO
CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O acórdão recorrido viola o disposto no
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil quando deixa de apreciar tese relevante suscitada pela parte
recorrente em apelação e reiterada em sede de embargos de declaração.
2. A tese da validade da cláusula de coparticipação a partir do 31o dia de
internação psiquiátrica constitui ponto decisivo para o deslinde da
controvérsia, porquanto pode influir no resultado final da condenação imposta
à operadora.
3. O reconhecimento da omissão impõe a anulação do acórdão dos embargos
de declaração e o retorno dos autos à Corte de origem para que seja realizado
novo julgamento, com o devido enfrentamento do ponto omisso.
4. Recurso Especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54041507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:48
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2a62fc4a-2201-451d-9e45-97e1f42a03cd

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:48
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2a62fc4a-2201-451d-9e45-97e1f42a03cd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2652732 - RJ (2024/0182288-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: DIOGO PISTONO VITALINO - RJ152506
FABIO DA COSTA FERREIRA JUNIOR - RJ120063
DAVID AZULAY - RJ176637
SAMUEL AZULAY - RJ186324
MOÍSE EPHRAIM AZULAY - RJ233269
AGRAVADO
: HILDA CARLA COELHO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. OMISSÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CLÁUSULA DE
COPARTICIPAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO
CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O acórdão recorrido viola o disposto no
II, do Código de Processo
art. 1.022,
Civil quando deixa de apreciar tese relevante suscitada pela parte recorrente em
apelação e reiterada em sede de embargos de declaração.
2. A tese da validade da cláusula de coparticipação a partir do 31o dia de
internação psiquiátrica constitui ponto decisivo para o deslinde da controvérsia,
porquanto pode influir no resultado final da condenação imposta à operadora.
3. O reconhecimento da omissão impõe a anulação do acórdão dos embargos de
declaração e o retorno dos autos à Corte de origem para que seja realizado novo
julgamento, com o devido enfrentamento do ponto omisso.
4. Recurso Especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A. contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
art. 105, inciso III,
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
“Apelação Cível. Direito Civil. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória.
Plano de saúde. Pedido de internação. Demora na autorização. Tutela de
urgência deferida. Sentença de procedência do pedido. Confirmação da tutela
deferida. Acolhimento do pedido de indenização por dano moral. Indenização
Documento eletrônico VDA53587216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:53:33
Código de Controle do Documento: cc4e8c9d-d845-4986-be11-e9167d7dd6d4

arbitrada em cinco mil reais. Recurso da parte ré pela improcedência dos
pedidos ou redução do valor da indenização. Falha na prestação do serviço
devidamente caracterizada diante da gravidade do quadro de saúde da parte
autora. Dano moral configurado. Indenização arbitrada de forma correta.
Recurso desprovido. Manutenção da sentença.” (e-STJ, fl. 333)
Os embargos de declaração opostos pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A. foram rejeitados (e-STJ, fls. 378-383).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
II, do Código de Processo Civil, pois teria havido omissão no acórdão
art. 1.022,
recorrido ao não enfrentar tese decisiva suscitada em apelação e reiterada nos embargos, relativa à
validade da cláusula de coparticipação em internação psiquiátrica após o 30o dia (Tema 1032),
configurando negativa de prestação jurisdicional.
(ii)
VIII, da
pois seria lícita a previsão contratual de
art. 16,
Lei 9.656/1998,
coparticipação do beneficiário em internações psiquiátricas superiores a 30 dias por ano, de até
50% das despesas, de modo que a decisão teria afastado indevidamente cláusula válida e
autorizada pela legislação setorial.
(iii)
§§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor, pois a cláusula limitativa
art. 54,
de coparticipação teria sido redigida com clareza, destaque e fácil compreensão, não se podendo
reputá-la abusiva, de modo que a manutenção da condenação imporia violação ao regime dos
contratos de adesão.
(iv) arts. 186 e 927 do Código Civil, pois não teria havido ato ilícito, dado que a
controvérsia decorreria de interpretação contratual razoável sobre cobertura e coparticipação, de
sorte que a condenação por dano moral seria indevida na ausência de violação a direitos da
personalidade.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 418-427).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora alegou estar em quadro psiquiátrico grave,
com depressão, ansiedade, ideação suicida e lesões de automutilação, tendo havido negativa da
operadora em autorizar internação sob o argumento de carência contratual de 12 horas. Propôs
ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, com pedido de tutela de urgência,
para transferência imediata a unidade hospitalar com suporte psiquiátrico, sem limitação temporal,
e cobertura integral dos procedimentos de urgência e emergência.
Documento eletrônico VDA53587216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:53:33
Código de Controle do Documento: cc4e8c9d-d845-4986-be11-e9167d7dd6d4

A sentença julgou procedente o pedido, confirmou a tutela de urgência, condenou a ré
a custear a internação em unidade com tratamento psiquiátrico e os procedimentos e medicamentos
necessários até o completo restabelecimento, fixando multa diária de R$ 2.000,00 (limitada, a
princípio, a 5 dias e sujeita a majoração). Condenou, ainda, ao pagamento de danos morais de R$
5.000,00, com correção monetária desde a sentença e juros de 1% ao mês desde a publicação, além
das despesas processuais e honorários de 10% sobre o valor da condenação (e-STJ, fls. 260-261).
O acórdão negou provimento à apelação da ré, manteve integralmente a sentença ao
reconhecer a falha na prestação do serviço diante da gravidade do quadro clínico e a configuração
do dano moral, e majorou os honorários em mais 2%, nos termos do voto do relator (e-STJ, fls.
333-340).
Assiste razão à parte agravante quanto à alegada ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Com efeito, a tese apontada como omissa – qual seja, a existência e validade de
cláusula contratual de coparticipação a partir do 31o dia de internação psiquiátrica – foi
expressamente suscitada pela parte recorrente em sua contestação e reiterada em sede de apelação,
tendo, inclusive, sido objeto de embargos de declaração, ocasião em que se requereu sua
apreciação pelo Tribunal de origem (e-STJ, fls. 378-383).
Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que, de fato, mesmo após a oposição de
embargos, as questões supramencionadas não foram apreciadas pelo Tribunal
, que se limitou
a quo
a reproduzir as razões de decidir anteriores,
:
in verbis
“No caso dos autos, o acórdão ora embargado negou provimento ao recurso,
mantendo a sentença na forma como foi lançada.
Não assiste razão à embargante.
O acórdão não padece dos vícios apontados, estando devidamente
fundamentado e redigido com clareza e objetividade, contendo elementos
suficientes para o julgamento da demanda.
[...]
No caso em tela, inexiste qualquer vício a sanar no acórdão embargado vez que
este se pronunciou sobre todos os pontos submetidos à cognição desta Corte,
sendo suficientemente claro em seus termos, de maneira que nenhuma matéria
submetida a julgamento deixou de ser apreciada.
Em especial, o acórdão se pronunciou expressamente no sentido que: 1)
Além disso, a própria embargante admite que os embargos de declaração foram
opostos com finalidade de prequestionamento.
Dessa feita, não há o que ser retificado ou integrado no julgado ora embargado.
Malgrado aponte a existência de vícios no acórdão recorrido, o que se observa
é que a embargante tenta rediscutir a matéria que já foi apreciada
fundamentadamente por esta relatoria, de modo a obter novo julgamento
favorável aos seus interesses.
Ressalte-se que o acórdão não precisa enfrentar todas as questões argüidas
pelas partes, se estes não são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo
julgador. A propósito, a orientação da Súmula no 52 da jurisprudência deste
Tribunal.”(e-STJ, fls. 380 - 381)
Desse modo, para que a Corte de origem se manifeste acerca do ponto reputado como
omisso (cláusula de coparticipação a partir do 31o dia de internação psiquiátrica), impõe-se o
reconhecimento da alegada violação do
do CPC, bem como a anulação do acórdão
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53587216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:53:33
Código de Controle do Documento: cc4e8c9d-d845-4986-be11-e9167d7dd6d4

proferido em embargos de declaração para que seja realizado novo julgamento, que supra as
omissões apontadas.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE
ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Constatado vício no acórdão embargado é devida a integralização da
decisão impugnada.
2. Se o Tribunal estadual não se manifestou sobre os pontos que podem influir
no resultado da demanda, e o recurso especial foi interposto com fundamento
na violação do
do NCPC, devem os autos retornar à Corte local para
art. 1.022
que os temas sejam analisados e solvidos.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.246.113/SC,
Quarta Turma, DJe de
)
2/5/2024.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO
ART. 1.022
CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO TJRJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Quando o tema suscitado nos embargos de declaração é relevante ao
deslinde da controvérsia, e o Tribunal estadual não se pronunciou sobre ele,
imprescindível a anulação do acórdão para que outro seja proferido, ante a
flagrante contrariedade ao disposto no
do CPC.
art. 1.022
2. A adoção da teoria de uma chance não afasta a necessidade de se tecer os
contornos fáticos, com elementos aptos à valoração da indenização dali
decorrente.
3. Tratando-se, outrossim, de um desdobramento dos danos materiais,
imperiosa a manifestação da Corte estadual também sobre a incidência ou
comprovação dos danos emergentes e dos lucros cessantes, por também
integrarem os danos materiais pretendidos.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.913.183/RJ,
Turma, DJe de
)
23/8/2023.
Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial para
determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que se pronuncie sobre o ponto omisso
apontado nos embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53587216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:53:33
Código de Controle do Documento: cc4e8c9d-d845-4986-be11-e9167d7dd6d4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.652.732 / RJ
Número Registro: 2024/0182288-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01699471520218190001 1699471520218190001 202424502366
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : DIOGO PISTONO VITALINO - RJ152506
FABIO DA COSTA FERREIRA JUNIOR - RJ120063
DAVID AZULAY - RJ176637
SAMUEL AZULAY - RJ186324
MOÍSE EPHRAIM AZULAY - RJ233269
AGRAVADO
: HILDA CARLA COELHO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54011235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:21
Código de Controle do Documento: 84661097-7cf0-4c0d-8576-00a0fa4229f7

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:21
Código de Controle do Documento: 84661097-7cf0-4c0d-8576-00a0fa4229f7